Tribunal: STF
Processo: RE 72915
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-22
Data de publicação: 1972-02-22

Ementa:
ABONO DE PERMANENCIA EM SERVIÇO. REAJUSTE.
NÃO VARIA O MESMO DE ACORDO COM A EVOLUÇÃO DO SALARIO DO SEGURADO,
FAZENDO-SE SEU REAJUSTAMENTO DA MESMA FORMA QUE O DOS DEMAIS
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇAO CONTINUADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 400.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.